Tribunal: TJES
Processo: 0000865-40.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-40.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE BITAL MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, ART. 171, “CAPUT”. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ADEQUAÇÃO DO ‘QUANTUM’ DE AUMENTO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PENA-BASE REDUZIDA. PRESCRIÇÃO PELA NOVA PENA EM CONCRETO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tese prescrição pela pena em concreto fixada na sentença não merece prosperar, eis que a pena definitiva aplicada foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, ou seja, a prescrição pela pena em concreto se regula pelo inc. III, do art. 109, do CP, que estabelece prazo de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos.

2. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 171 do CP, acrescentando ao dispositivo o §5º, que passou a exigir representação da vítima, ou seja, a ação penal no crime de estelionato era pública incondicionada, mas com o advento da nova lei passou a ser, em regra, condicionada à representação, ressalvadas as exceções previstas nos incisos I a IV da referida norma.

3. Conforme entendimento firmado pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é ́suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal” (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020). Na hipótese, houve habilitação de assistente de acusação para defender os interesses da vítima e registro de notícia crime, o que comprova manifestação inequívoca no sentido de representar contra o recorrente.

4. Presentes autoria e materialidade do delito de estelionato. Na hipótese, a conduta descrita na denúncia amolda-se à previsão contida no art. 171, ‘caput’ do CP pois a conduta descrita na inicial acusatória espelha o entendimento jurisprudencial da época que tipificava como estelionato a emissão de cheques sem provisão de fundos.

5. O desvalor das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do agente contou com fundamentação concreta, extraída de elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, de modo que não há nenhum vício que macule a motivação dos citados vetores.

6. O delito de estelionato possui pena em abstrato que varia entre um a cinco anos de reclusão. Considerando que o aumento levado a efeito na sentença foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, infere-se que cada circunstância foi responsável por elevar a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, patamar acima da própria pena mínima, sem que houvesse na sentença justificativa para o severo aumento, do que resulta necessidade de reforma para adequar o ‘quantum’ aplicado aos parâmetros jurisprudenciais.

7. Diante da redução da pena definitiva para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e considerando que a denúncia foi recebida na data de 17/02/2009 e a sentença condenatória foi publicada na data de 28/08/2020, é possível concluir que se operou a prescrição pela pena em concreto, que no caso em apreço é regulada pelo inc. IV, do art. 109, do CP, que estabelece prazo de 08 (oito) anos entre os referidos marcos interruptivos, devendo ser declarada a extinção da punibilidade de ofício.

8. Apelo parcialmente provido. Declaração de extinção da punibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente provido o recurso e, de ofício, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

ALEXANDRE BITAL MATOS
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 373/375, proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 376/405 nas quais argui, preliminarmente, (1) a extinção da punibilidade pela prescrição e (2) a decadência diante da ausência de representação da vítima. No mérito postula pela (3) absolvição resultante da aplicação dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade. Subsidiariamente postula pela (4) redução da pena-base para o mínimo legal, (5) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (6) afastamento da agravante da reincidência, (7) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, (8) exclusão da pena de multa e (9) concessão de assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 407/413, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Devidamente intimado por meio de sua curadora (ID nº 7904700), o assistente de acusação não apresentou contrarrazões ao recurso defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 8114012 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

ALEXANDRE BITAL MATOS
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 373/375, proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

A defesa apresentou razões de apelação às fls. 376/405 nas quais argui, preliminarmente, (1) a extinção da punibilidade pela prescrição e (2) a decadência diante da ausência de representação da vítima. No mérito postula pela (3) absolvição resultante da aplicação dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade. Subsidiariamente postula pela (4) redução da pena-base para o mínimo legal, (5) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (6) afastamento da agravante da reincidência, (7) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, (8) exclusão da pena de multa e (9) concessão de assistência judiciária gratuita.

A primeira tese vertida pela defesa é de ocorrência da prescrição.

Após detida análise verifico que referida tese não merece prosperar, eis que a pena definitiva aplicada foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, a prescrição pela pena em concreto é regulada pelo inc. III, do art. 109, do CP, que estabelece prazo de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos.

Considerando que a denúncia foi recebida na data de 17/02/2009 e a sentença condenatória foi publicada na data de 28/08/2020, conclui-se que não restou superado o referido prazo prescricional, caindo por terra a pretensão defensiva.

Na sequência, a defesa postula pelo reconhecimento da decadência da ação penal diante da ausência de representação da vítima, com aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019.

Para melhor contextualizar a questão, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a redação do art. 171 do CP, acrescentando ao dispositivo o §5º, que passou a exigir representação da vítima, ou seja, a ação penal no crime de estelionato era pública incondicionada, mas com o advento da nova lei passou a ser, em regra, condicionada à representação, ressalvadas as exceções previstas nos incisos I a IV da referida norma.

Em que pese o caráter híbrido da norma em questão, o que torna a questão acerca da possibilidade de retroatividade da lei penal ainda mais complexa, o c. STJ firmou entendimento, acompanhando a jurisprudência do STF, de que é possível a retroatividade da lei penal mais favorável neste caso, com a ressalva de que a representação não prescinde de maiores formalidades, bastando constar dos autos qualquer manifestação inequívoca de interesse da vítima no sentido de imputar ao acusado a conduta delituosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ENTENDIMENTO DO STF PELA RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. NECESSIDADE DE NÃO ESTAR DEMONSTRADO O INTERESSE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. CASO CONCRETO EM QUE AS VÍTIMAS MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE O DESEJO DE VER OS ACUSADOS PROCESSADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP, em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que
instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia
.

2. O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente entre suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. Precedente: HC 208.817 AgRg, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023. Neste precedente restou assentado que
a retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal
.

Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação.

3. No caso em exame, as vítimas (Banco Banrisul e Banco Santander), através de seus representantes, manifestaram expressamente o interesse na apuração criminal dos fatos
(habilitação como assistente de acusação
, registro de ocorrência e protesto das duplicatas),
estando suprida a necessidade de representação, pois comprovado o efetivo propósito para a investigação do delito de estelionato, razão pela qual não há falar em flagrante ilegalidade, independentemente da aplicação ou não da lei nova
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Este Colegiado possui decisões que trilham o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REPRESENTAÇÃO NÃO EXIGIDA. DENÚNCIA OFERTADA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. PROVA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. NULIDADES INEXISTENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exigência de representação no crime de estelionato não alcança o presente feito, em virtude de que o oferecimento da peça acusatória deu-se anteriormente à vigência da norma. 2. Ademais, conforme entendimento firmado pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que fosse necessária a representação, não haveria alteração no deslinde do feito. Como se sabe, a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque é ́suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal ́ (STJ, AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 1º/09/2020.). No caso, tendo a Vítima (i) se dirigido até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, requerido, expressamente, ao Delegado, (ii) a tomada de providências, (iii) apresentado material probatório durante o curso das investigações e mesmo após o oferecimento da denúncia, (iv) se habilitado como assistente de acusação e, inclusive, (v) pedido a prisão de um dos Acusados, parece não haver dúvidas quanto ao desejo de que os ora Agravantes fossem processados criminalmente.” (AgRg no RHC n. 156.133/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 3. Atos praticados pela vítima demonstram a intenção de prosseguimento do feito. Inviável, portanto, o trancamento da ação penal. 4. Nítida a preclusão da pretensão relativa a inépcia da exordial acusatória, pelo fato não constituir infração penal em razão a prolação de sentença condenatória. 5. Provas produzidas em observâncias às limitações constitucionais. 6. As declarações firmes e detalhadas da vítima, aliado ao depoimento prestado pela testemunha de Acusação e as provas documentais acostadas aos autos, destoando das teses defensivas não comprovadas, revelam que os recorrentes agiram com intuito de contratar a prestação de serviço advocatício sem a intenção de efetuar o pagamento respectivo. 7. Caracterizado, portanto, o dolo para obtenção de vantagem econômica dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita, em prejuízo da vítima, ao induzi-lo em erro, por meio fraudulento, não se tratando, portanto, de mero ilícito civil como alegado pela Defesa, enquadrando-se perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 171 do Código Penal. 8. Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 9. Por fim, quanto a pretensão relativa ao pedido de isenção de custas processuais, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas dos recorrentes. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0026902-56.2018.8.08.0035; REL. DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 06/Oct/2023).

No caso em apreço houve habilitação de assistente de acusação para defender os interesses da vítima e registro de notícia crime, o que comprova manifestação inequívoca no sentido de representar contra o recorrente.

Desta forma, não há suporte jurídico para acolhimento da presente tese.

No mérito, o recorrente postula pela absolvição, alegando que a conduta descrita na denúncia é manifesto ilícito civil, devendo ser resolvido na seara própria, estando ausente elemento caracterizador de responsabilização penal sob a ótica dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, os quais estabelecem o direito penal como ‘
ultima ratio
’.

Infere-se dos autos que o recorrente teria comprado um cavalo de raça de propriedade da vítima pelo valor de R$ 12.000,00 (doze) mil reais), efetuando o pagamento mediante seis folhas de cheques a serem descontados futuramente, sem que os referidos títulos de crédito tivessem provisão de fundos.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“... no dia 07 de maio de 2007, na rua Duque de Caxias, 145, centro, Vitória, o denunciado ALEXANDRE adquiriu do Sr. DAVID LACERDA FAFA um cavalo de raça cujo nome era SONETO DE BRUNELA, registrado sob o número 015621 no livro MM5, conforme documento de fl. 09. Aflora que para o pagamento o denunciado ALEXANDRE entregou seis folhas de cheques no valor de R$2.000,00 cada, totalizando R$12.000,00, transportando o animal para sua propriedade. Narram os autos que o denunciado ADRIANO foi a pessoa que emitiu os cheques, sendo todos de sua propriedade, a fim de que a compra pudesse ser efetivada. Ocorre, porém, que os cheques não tinham provisão de fundos, sendo devolvidos pelo estabelecimento bancário e deixando a vítima em prejuízo...".

A materialidade está evidenciada através dos cheques sem provisão de fundos que constam das fls. 18/20v. e da comunicação de transferência do cavalo constante de fls. 21.

A autoria resulta inconteste pelo depoimento judicial da vítima David Lacerda Fafá, cujo termo consta da fl. 304, no qual ela afirmou “
que nunca foi procurado pelos réus para oferta de qualquer proposta de ressarcimento do prejuízo que lhe foi causado; que diversas vezes procurou os acusados com o propósito de ter seu prejuízo diminuído; (...); que nenhum dos cheques recebidos pelo informante foi compensado
”.

Após detida análise, infere-se que a conduta descrita na denúncia amolda-se à previsão contida no art. 171, ‘caput’ do CP pois a conduta descrita na inicial acusatória espelha o entendimento jurisprudencial da época que tipificava como estelionato a emissão de cheques sem provisão de fundos.

A sentença recorrida fundamentou corretamente sobre a presença do dolo específico que, no caso em apreço, consistiu em obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, demonstrando a tipicidade da conduta do recorrente:

Não é o caso, como sustenta a defesa deste réu, de que tenha ocorrido um mero desacordo comercial pois, desde o primeiro momento, resta clara a intenção do réu ALEXANDRE em, mesmo sabendo da impossibilidade de honrar o compromisso financeiro assumido, receber o bem da vítima sem prestar a contrapartida contratada, ficando claro seu "dolo de não pagar".

Desta forma, verificada a presença de dolo, não subsiste suporte probatório para a tese defensiva de ausência de tipicidade.

A seguir a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, sendo ela estabelecida na sentença em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão diante da negativação da culpabilidade e a personalidade.

A título de contextualização, transcrevo a fundamentação utilizada no desvalor das referidas circunstâncias judiciais:

“Denoto que o Réu ALEXANDRE BITAL MATOS agiu com
culpabilidade
elevada merecendo reprovação alta pois agiu de forma que, além de impor o prejuízo material à vítima, utilizou cheques de seu próprio irmão, terceira pessoa que foi denunciada e processada criminalmente, denotando sua capacidade acima da média em agir de forma dissimulada, inclusive no âmbito doméstico com desgaste a pessoas de seu relacionamento íntimo e familiar, com o que pouco se importou, para obtenção da vantagem patrimonial indevida que pretendia obter.

(...)

Indicam os autos ser o réu pessoa dedicada a prática de delitos de ESTELIONATO, com sua
personalidade
marcada por um comportamento malicioso e envolvente, identificado por um tipo de inteligência comum àqueles que são dedicados a tangenciar a lei penal de forma astuta para se beneficiar materialmente, devendo ser considerado tal ponto em seu desfavor pois, como bem demonstram os autos, foi o réu capaz de envolver neste crime pessoa de seu vínculo familiar mais próximo, prática incomum até naqueles casos em que crimes desta natureza são praticados de forma contumaz por pessoas com elevado grau de perversidade em seu caráter”.

Deflui-se do trecho transcrito que o desvalor das referidas circunstâncias contou com fundamentação concreta, extraída de elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, de modo que não há nenhum vício que macule a motivação dos citados vetores.

No entanto, em que pese o acerto da fundamentação, verifico que o ‘quantum’ de aumento para cada circunstância desvalorada restou exacerbado, não observando os parâmetros exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O delito de estelionato possui pena em abstrato que varia entre um a cinco anos de reclusão. Considerando que o aumento levado a efeito na sentença foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, infere-se que cada circunstância foi responsável por elevar a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses, patamar acima da própria pena mínima, sem que houvesse na sentença justificativa para o severo aumento, do que resulta necessidade de reforma para adequar o ‘quantum’ aplicado aos parâmetros jurisprudenciais.

“
Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado
” (STJ - AgRg no HC n. 888.675/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Ante o exposto, entendo razoável e proporcional o incremento do apenamento na fração de um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato,
resultando em uma pena-base de 02 (dois) anos de reclusão.

Inviável o reconhecimento da confissão diante da não assunção do dolo, conforme já exposto anteriormente, pois “
p
ara que se mostre possível o reconhecimento da atenuante de Confissão Espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do CP, é indispensável que o agente admita de forma plena a responsabilidade penal pelo ato ilícito perpetuado, aceitando as consequências jurídicas dele advindas
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0382.17.011880-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022).

Milita em desfavor do recorrente a circunstância agravante da reincidência, devendo a pena ser aumentada na fração de um sexto, resultando em uma
pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses,
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

Diante da nova pena definitiva estabelecida, considerando que a denúncia foi recebida na data de 17/02/2009 e a sentença condenatória foi publicada na data de 28/08/2020, é possível concluir que se operou a prescrição pela pena em concreto, que no caso em apreço é regulada pelo inc. IV, do art. 109, do CP, que estabelece o prazo de 08 (oito) anos entre os referidos marcos interruptivos.

Desta forma, após reforma do apenamento, de ofício, declaro a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo prescricional, considerando a pena em concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do recorrente e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição pela pena em concreto
.

É como voto.